Tribunal: TJSP
Processo: 2056427-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à execução – Assistência judiciária gratuita – Pessoa jurídica – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Inexistência de demonstração neste sentido no caso – Recurso improvido.